Tribunal: TJMT
Processo: 0019578-88.2010.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019578-88.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO MORENO NETO (RECORRENTE), PAULO MORENO NETO - CPF: 330.209.098-64 (RECORRENTE), HUMBERTO COSTA - CPF: 005.082.018-45 (ADVOGADO), RICARDO CAPUSSO VELLOSO - CPF: 070.317.058-94 (ADVOGADO), PEDRO PAULO SALDANHA DA SILVA (VÍTIMA), PEDRO PAULO SALDANHA DA SILVA - CPF: 319.866.858-10 (VÍTIMA), Jaqueline almeida saldanha da silva (ASSISTENTE), Noêmia almeida Saldanha (ASSISTENTE), Saul Ferreira Lima (ASSISTENTE), EUDES Bruno Jose Matos (ASSISTENTE), CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA MORENO (ASSISTENTE), LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA (ASSISTENTE), PAULO MORENO (ASSISTENTE), DOUGLAS FERNANDO SOUZA GOMES - CPF: 017.250.981-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ALVES FERREIRA - CPF: 995.659.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS RODRIGUES MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
. DENÚNCIA QUE DESCREVE DE FORMA INDIVIDUALIZADA A CONDUTA E POSSIBILITA O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. CENÁRIO FÁTICO CONTROVERTIDO. NARRATIVAS DOS RÉUS CONFLITANTES ENTRE SI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 415 DO CPP. ELEMENTOS DE INQUÉRITO CONFIRMADOS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORAS PRESERVADAS. PRETENSA REVOGAÇAO DA
PRISÃO PREVENTIVA
. IMPOSSIBILDIADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não há falar em ausência de justa causa que implique em inépcia da inicial, porquanto a denúncia foi pautada na delação extrajudicial dos demais codenunciados, além de descrever, de maneira individualizada, a conduta imputada ao réu, possibilitando o pleno exercício do contraditório. Ademais, a superveniência de sentença torna prejudicada a alegação de irregularidade da exordial acusatória e da ausência de justa causa para a persecução penal.

02. É inviável acolher o pedido de absolvição sumária se, do conjunto probatório produzido, não é possível extrair certeza quanto a incidência de quaisquer das hipóteses previstas no rol do artigo 415 do Código de Processo Penal, sobretudo quando os elementos de convicção demonstram um cenário fático controverso e duvidoso.

03. A par da comprovação da materialidade delitiva, os depoimentos fornecidos em juízo convergem à conclusão de indícios de autoria, o que enseja a pronúncia,
nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
. Além disso, verificada a existência do crime e evidências de envolvimento no crime conexo de corrupção de menores, é de competência do Tribunal do Júri o seu julgamento, nos termos do artigo 78, I, do Código de Processo Penal.

04. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

05. Presente nos autos substrato probatório que denota que o ataque à vítima ocorreu em contexto de emboscada e em desvantagem numérica, deve ser preservada a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal.

06. Provas dos autos aptas a indicar que a motivação do homicídio decorre, em tese, de vingança dos denunciados em virtude do vazamento de informações pelo ofendido, o que representa a motivação vil e ignóbil, devendo ser mantida na pronúncia a qualificadora descrita no
inciso I do § 2º do artigo 121 do Código Penal.

07. O estado de fuga do recorrente autoriza a manutenção da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Outrossim, há informações nos autos de que, enquanto foragido, o recorrente praticou novos delitos, representando o risco de reiteração delitiva, motivo pelo qual não procede o pleito de revogação da segregação cautelar.

08. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Paulo Moreno Neto
em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da ação penal n. 0019578-88.2010.8.11.0042, que o pronunciou como incurso nos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90 (id. 212625508).

Nas
razões recursais
, o recorrente alega, em sede de preliminar, a inépcia da inicial acusatória, uma vez que, em sua visão, não haveria justa causa capaz de autorizar o início da persecução penal. No mérito, postula a sua absolvição sumária ou, alternativamente, a impronúncia. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva mantida em sentença (id. 212625519).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 212625522).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 212625523).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 218860693).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise das pretensões.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Paulo Moreno Neto (vulgo “Paulista”)
foi denunciado, em conjunto com Douglas Fernando Souza Gomes (vulgo “Pit Bull”) e Júlio César Alves Ferreira, pela prática do delito de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, contra a vítima Pedro Paulo Saldanha da Silva, e corrupção de menores, descrito no artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] I - DO CRIME HEDIONDO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO:

Provam os autos de Inquérito Policial nº 2010/150, que sustenta a presente denúncia, que entre a noite de 23 e a madrugada do dia 27 de julho de 2009, em horário impreciso, numa via pública de acesso ao assentamento lagoa Azul, próximo a região denominada Barreiro Branco, no Coxipó do Ouro, nesta urbe e Comarca, mediante golpes de faca e disparos de arma de fogo, com unidade de desígnios com o comparsa menor de idade MARCOS VINICIUS RODRIGUES MONTEIRO, de 17 anos, os denunciados mataram a vítima PEDRO PAULO SALDANHA DA SILVA.

Em concurso material, os Denunciados corromperam o menor de idade MARCOS, com ele praticando a infração penal acima descrita.

Desponta dos autos inquisitoriais que os Denunciados traficavam drogas no bairro Araés, nesta Capital, e a vítima era usuário de entorpecentes, e mantinha vínculo de amizade e de compra e venda de substância tóxicas com os primeiros.

Consta do caderno policial que os Denunciados, especialmente o acusado DOUGLAS, possuíam uma “desavença” com a pessoa de LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA, vulgo Luizinho, ao que parece, por disputa na comercialização de drogas.

Apurou-se que LUIZINHO seria parente do denunciado DOUGLAS, em grau por ora ignorado.

Extrai-se dos autos que a vítima teria dito a LUIZINHO que o acusado DOUGLAS pretendia matá-lo.

Diante disso, LUIZINHO procurou o acusado DOUGLAS para tirar satisfações sobre essa “jura de morte” que ele lhe teria feito, conforme previamente noticiado pelo Ofendido.

Por isso, o denunciado DOUGLAS se uniu aos demais comparsas e, juntos, planejaram a morte da vítima, que foi por eles considerada “cagueta ou dedo duro”, na gíria utilizada pelos infratores da lei.

No fatídico dia, os denunciados e comparsa adolescente atraíram a vítima para uma “armadilha”, eis que dissimuladamente, passaram no BAR DO JOÃO CAVALO, situado no bairro Araés, onde o Ofendido se encontrava, e que é de propriedade do genitor do comparsa inimputável, e o “convidaram” para ingerir bebidas alcoólicas e drogas em outro local. O ofendido aceitou o convite adentrou no veículo da marca GM, modelo celta, cor vermelha, placas DKO-2725 de São Vicente/SP, que está registrado em nome da genitora do denunciado PAULO, a terceira DILZELI ELENA DA SILVA CORTEZ MORENO, que era por ele conduzido.

Após transitarem por algum tempo no veículo celta, os Denunciados chegaram àquele local ermo, onde pararam o carro e desceram, juntamente com a vítima.

Naquele momento, imbuídos de sentimento de vingança e com ânimo de matar, portanto, por motivo torpe, um dos acusados, ao que parece o denunciado PAULO, de inopino, desferiu um golpe de faca nas costas da vítima, portanto à traição e impossibilitando a sua defesa, atingindo-o na região escapular esquerda.

Em seguida, o acusado DOUGLAS sacou uma arma de fogo e passou a disparar contra o Ofendido, atingindo-o com cinco tiros, alguns deles disparados pelas suas costas, sendo dois deles na cabeça, um no pescoço e outros dois no ombro esquerdo, mais especificamente nas seguintes partes de seu corpo: [...]

Enquanto isso, o denunciado JULIO e o pequeno comparsa permaneceram assistindo a execução da Vítima, e, concomitantemente, vigiando o local do delito.

O golpe de faca e os tiros causaram a morte da vítima por traumatismo crânio encefálico, conforme comprovam o laudo de necropsia com mapa topográfico para localização de lesões de fls. 20/25.

O acusado PAULO foi interrogado pelo delegado de polícia e negou a prática delitiva (fls. 38/40).

Após serem presos, temporariamente por ordem judicial, os denunciados DOUGLAS e JULIO também fora interrogados pela autoridade policial, oportunidade em que confessaram a prática delitiva, e ainda delataram o comparsa PAULO. (fls. 110/115).

O adolescente MARCOS VINICIUS também foi ouvido pelo delegado de polícia e negou a co-autoria delitiva, contudo, delatou todos os Denunciados (fls. 106/108).

No local do delito, foram apreendidas uma munição intacta e cinco cápsulas deflagradas, todas de calibre 38 (fls. 05 e 18).

O malsinado veículo celta foi abandonado no bairro Araés pelos Denunciados após o crime, tendo sido localizado e apreendido somente no dia 06.08.09, com o vidro traseiro totalmente destruído, e, no seu interior, foram encontradas uma trouxinha com resquícios de cocaína, duas bitucas de cigarros, uma camisa, uma camiseta e uma jaqueta, todas masculinas (fls. 28,49/55, 60/70 e 148).

O carro foi submetido às perícias técnicas de constatação de danos e de pesquisa de sangue, que restaram infrutíferas (fls. 49/55 e 60/70).

Os denunciados DOUGLAS e JULIO possuem péssimos antecedentes criminais, inclusive respondem juntos a Ação Penal nº 2006/139, em curso na 4ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática delitiva de roubo a mão armada com concurso de pessoas, tudo conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (doc. 01).[...]”
(id. 212625873 - págs. 7/12).

Em 16 de novembro de 2010, decidiu-se pelo desmembramento da ação penal em relação ao recorrente, haja vista que, enquanto ele estava foragido, em local incerto e não sabido, os coacusados Douglas Fernando Souza Gomes e Júlio Cesar Alves Ferreira permaneciam presos preventivamente. Ademais, a cisão do procedimento ocorreu à medida que houve o deferimento do pedido, feito pelo recorrente, de dilação da instrução probatória (id. 212625875 - pág. 177).

Após, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Irresignado, alega, em sede de preliminar, que a denúncia oferecida é inepta, porquanto não baseada em elementos hábeis a configurar a justa causa para o início da persecução penal.

No mérito, postula sua absolvição ou sua impronúncia, sob os argumentos de que é ausente o
animus necandi
da conduta e que as informações indiciárias não foram confirmados em juízo. Subsidiariamente, pretende o decote das qualificadoras.

Ainda, pugna pela revogação da prisão preventiva mantida por ocasião da prolação de sentença.

Pois bem.

Preliminar de Inépcia da Denúncia:

A defesa do recorrente argumenta que a denúncia não foi amparada em elementos capazes de autorizar o início da persecução penal.

Com efeito, embora seja desnecessária a presença de provas concretas de autoria e materialidade delitiva, é imprescindível que a inicial acusatória esteja acompanhada de lastro probatório mínimo que indique tais circunstâncias de maneira hábil, de modo a sustentar a manutenção da investigação policial e/ou do processo criminal.

Na espécie, a denúncia foi oferecida em desfavor do recorrente devido à delação extrajudicial realizada pelos codenunciados Douglas Fernando Souza Gomes e Júlio Cesar Alves Ferreira, que, na ocasião, apontaram a participação dele no homicídio perpetrado contra a vítima, o que representa a existência de elementos suficientes para o início da persecução penal.

Ademais, há de se destacar que a peça acusatória, consoante se observa de sua transcrição, descreve de maneira individualizada a conduta imputada ao recorrente e possibilita, desse modo, o pleno exercício do contraditório.

Ainda, salienta-se que a superveniência de sentença torna prejudicada a alegação de inépcia da inicial acusatória e da ausência de justa causa para a persecução penal, conforme se infere:

“[...] Não há falar-se em rejeição tardia da denúncia por ausência de justa causa se a inicial acusatória está amparada em elementos de informação suficientes à sua proposição. Ademais, prolatada a sentença condenatória pelo juízo de primeira instância, salvo manifesta teratologia da peça propulsora, a impedir o exercício das garantias inerentes ao devido processo legal, descabe, de todo em todo, cogitar-se de tese absolutamente incompatível com o momento processual [...]”.
(TJMT, ApCrim n. 0015713-08.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Assim, diante da existência de elementos de informação suficientes para se aferir os indícios de materialidade e de autoria delitiva, conjugada com a superveniência da sentença de pronúncia, deve ser
rejeitada
a preliminar de inépcia da inicial.

Mérito:

Como já assinalado,
o recorrente
discorre que é ausente o
animus necandi
de sua conduta
, que desconhecia o plano homicida dos corréus e que as provas coletadas na investigação policial não foram confirmadas em juízo, requerendo assim sua absolvição ou impronúncia.

Em que pese o inconformismo da defesa, verifica-se que a sentença deve ser mantida incólume.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato

e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Os elementos de convicção amealhados aos autos consistem nos relatos das testemunhas Noêmia Almeida Saldanha

(mãe da vítima),

Carla Cristina de Oliveira Moreno

(esposa da vítima),

Idalmir Bezerra Ferreira (Policial Civil), Josino Serra Neto (Policial Civil), Luiz Augusto Gomes da Silva, (vulgo “Luizinho”), Dilzeli Elena da Silva Cortez Moreno (mãe do recorrente), Marcos Vinicius Rodrigues (então inimputável), e do interrogatório dos corréus Douglas Fernando de Souza e Júlio Cesar Alves Ferreira, além do interrogatório do recorrente.

Ao prestar depoimento em sede de instrução, a mãe da vítima,
Noêmia Almeida Saldanha
,

declara que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação anônima informando que seu filho havia sido levado para ser executado. Relata ainda que, após essa informação, passou na casa de seu filho, ocasião em que sua neta Vitória, uma das filhas do ofendido, lhe contou que viu seu pai, por volta das 21h, sendo levado de carro por Marcos Vinícius, Júlio, Douglas e “Paulista”, alcunha do recorrente (id. 212625871).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Carla Cristina de Oliveira Moreno
,

esposa da vítima,

registra que o ofendido era usuário de drogas e que “Paulista” e os demais denunciados eram amigos. Narra que havia comentários de que Marcos Vinicius, Douglas, Júlio e o recorrente teriam planejado uma emboscada para seu esposo (id. 212625871).

Além disso, relata que
havia informações de terceiros afirmando que a vítima teria contado a “Luizinho” que Douglas queria matá-lo, o que fez com que este confrontasse Douglas, revelando que foi o próprio ofendido quem lhe avisou sobre a intenção homicida de Douglas
(id. 212625871).

Em juízo,
Idalmir Bezerra Ferreira
e
Josino Serra Neto
,

policiais civis que participaram das investigações, afirmam que os dados coletados convergiam à conclusão de autoria do recorrente e dos codenunciados. Ressaltam que, através das diligências promovidas, os elementos de prova indicavam que o ofendido teria contado a “Luizinho” que Douglas queria lhe matar e, devido a isso, os corréus e o recorrente planejaram o homicídio (id. 212625871).

Luiz Augusto Gomes da Silva
(vulgo “Luizinho”)

aduz, em juízo, que Douglas e Júlio traficavam entorpecentes, que o ponto de venda de drogas ficava próximo à sua residência e que sua mãe era constantemente incomodada por esta prática, razão pela qual era comum fazer denúncias à polícia contra eles. Detalha que foi avisado por Luiz Carlos, seu primo, que por sua vez foi comunicado pelo ofendido, que Douglas havia mandado matá-lo.

Declina que, em razão dessa ordem, confrontou Douglas, o qual perguntou quem havia lhe contado. Então, revelou que foi a vítima quem lhe informou e, por isso, Douglas dissera que daria um “capote” nele. Por fim, relata que, após o crime, Douglas confessou a ele a autoria do homicídio.

A informante
Dilzeli Elena da Silva Cortez Moreno
,

mãe do recorrente, em depoimento judicial, afirmou ser proprietária do automóvel celta, cor vermelha, placa DKO-2725 de São Vicente/SP, apreendido no curso das investigações por ter eventual envolvimento com o crime, e que seu automóvel era utilizado por seu filho (id. 212625501).

Marcos Vinicius Rodrigues
,

à época adolescente, na fase policial

narra que fazia o uso de substâncias químicas com a vítima e que, em determinado momento, a droga havia acabado. Assim, se dirigiu à residência de Douglas, local onde também se encontrava Júlio e “Paulista”, alcunha do recorrente, para adquirir mais entorpecentes, ocasião em que lhe foi perguntado para quem seria o tóxico, respondendo que era para uso junto com o ofendido (id.
212625501).

Afirma que, na sequência, Douglas, Júlio e “Paulista” foram atrás da vítima Pedro Paulo. A respeito da motivação, disse que foi em virtude vazamentos de informações, pelo ofendido, quanto à intenção de Douglas em matar “Luizinho”. Descreveu que Douglas, Júlio e “Paulista” armaram uma emboscada para o ofendido, o convidando para irem a algum local, onde foi perpetrado o assassinato. Discorreu, por fim, que não estava junto deles, e que Douglas e “Paulista” lhe contaram sobre o episódio criminoso (id.
212625501).

O então inimputável
Marcos Vinicius Rodrigues
,

durante a instrução, mudou completamente a versão fática oferecida em inquérito. Ao depor em juízo, assumiu a autoria do homicídio e afirmou que, em decorrência de uma briga entre a vítima, ele e seu amigo, de alcunha “Chulé”, o qual estava com o carro de “Paulista” emprestado, decidiram ceifar a vida do ofendido (id.
212625501).

Ressaltou que os fatos narrados na fase inquisitorial foram todos mentirosos e que agiu dessa forma porque os agentes policiais o torturaram para que ele, devido à sua menoridade, atribuísse a autoria a alguém (id.
212625501).

O codenunciado
Júlio Cesar Alves Ferreira
, em seu interrogatório na fase de instrução, retratou a confissão fornecida na etapa administrativa, discorrendo que foi torturado e que seu termo de depoimento já estava confeccionado, pronto para assinatura. Sobre o autor do crime, disse que ouviu dizer ser Marcos Vinicius (id. 212625871).

Ao ser interrogado em juízo, o codenunciado
Douglas Fernando de Souza
também retratou sua confissão extrajudicial. Esclareceu que, no dia dos fatos, estava na casa de sua sogra e que somente confessou quando ouvido na Delegacia em razão de ter sido torturado.

O recorrente, ao trazer sua versão fática durante a instrução, relata que, no dia em questão, deu carona a Douglas, Júlio e à vítima para Chapada dos Guimarães, cobrando pelo serviço o equivalente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em drogas. Informa que, após chegar ao local, ficou no automóvel fazendo o uso de entorpecentes (id. 212625501).

Salienta que, posteriormente, retornaram apenas Douglas e Júlio, momento em que perguntou sobre o paradeiro da vítima, lhe sendo respondido que ele teria ficado, pois estava com uma mulher. Ao final, explicou que apenas soube da morte do ofendido quando foi intimado a comparecer na Delegacia de Polícia (id. 212625501).

Diante desse cenário, não há como acolher o pleito absolutório, uma vez que tal provimento necessita que as evidências dos autos demonstrem, de maneira inequívoca, algumas das hipóteses descritas no rol do artigo 415 do Código de Processo Penal.

Consoante se verifica dos depoimentos judiciais das testemunhas, não se observa, de maneira clara e incontroversa, a manifesta improcedência da acusação, o que afasta eventual possibilidade de absolver sumariamente o recorrente.

Por certo, a defesa fundamenta o pedido de absolvição com base nos incisos IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal); V (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal) e VII (não existir prova suficiente para a condenação) do artigo 386 do Códex Processualista. Nesse sentido, como pode ser observado do manancial probatório produzido, nenhuma dessas hipóteses foi comprovada indene de dúvidas.

Consigna-se, ainda, que as confissões extrajudiciais de Júlio e Douglas e o testemunho em inquérito do comparsa então inimputável Marcos Vinicius se aliam substancialmente ao depoimento judicial de
Luiz Augusto Gomes da Silva (“Luizinho”)
.

Inclusive, como bem pontuado pelo Juízo singular, embora as confissões dos codenunciados tenham sido retratadas no curso da instrução, sob a assertiva de que foram torturados na Delegacia de Polícia, consta do relatório de mídias de id. 212625871 a gravação dos depoimentos lá ofertados. Em análise a tais vídeos, não é possível visualizar qualquer marca de lesão, constatando-se que os fatos foram narrados com naturalidade e riqueza de detalhes.

De ouro norte, a versão trazida pelo recorrente é conflitante com as narrativas judiciais dos corréus, uma vez que enquanto estes alegam certo tipo de álibi, aquele declina que deu carona a ambos, junto com a vítima, para Chapada dos Guimarães, trazendo de volta apenas Douglas e Júlio, com eles dizendo que o ofendido iria ficar, pois estava na companhia de outra mulher.

O que se verifica, portanto, é um cenário fático controverso e tumultuado. Embora o recorrente alegue ausência de
animus necandi
, argumentando que não tinha conhecimento do desígnio homicida de seus comparsas, não é possível extrair certeza quanto a isso, especialmente ao considerar que, de acordo com seu próprio depoimento, esteve junto dos corréus e da vítima no dia dos fatos.

Não se trata de desconsiderar a narrativa defensiva, no sentido de que não teve participação alguma no homicídio, tampouco de dar preponderância à versão da denúncia, mas sim de compreender que o conjunto probatório reunido nos autos demonstra um cenário duvidoso, havendo elementos que corroboram diferentes hipóteses do ocorrido.

Dessa forma, a narrativa acusatória não pode, de plano, ser afastada, ao passo que emerge dos autos indícios suficientes em relação à autoria do delito, possibilitando o encaminhamento do recorrente ao julgamento de seus pares.

Assim, não há segurança necessária, neste momento, para se acolher a tese de absolvição ou impronúncia, sobretudo porque a análise final das provas compete ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para decidir, de maneira soberana, casos de crimes dolosos contra a vida.

Por conseguinte, ao revés do que sustenta a defesa, no sentido de que as informações indiciárias não foram confirmadas em juízo, os depoimentos testemunhais durante a instrução constituem substrato probatório suficiente para pronunciar o recorrente, à medida que é desnecessária prova irrefutável nesta primeira etapa do procedimento escalonado do júri.

Seguindo este raciocínio, este Tribunal preceitua que

deve ser mantida intacta a pronúncia
“se nos autos existem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos incriminados, e se as versões sobre eles estão ainda pouco esclarecidas e conflitantes”
(TJMT, RSE n. 0006023-32.2017.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

Igualmente dispõe a jurisprudência da Corte de Precedentes, como se infere:

“[...] Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida [...] Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.222.441/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Assim, o cotejo dos elementos de informação e das provas produzidas judicialmente demonstram a existência de materialidade e suficientes indícios de autoria, de forma que,
preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, de rigor a manutenção da sentença de pronúncia.

Em referência ao delito de corrupção de menores, pelas mesmas provas analisadas, verifica-se a materialidade e indícios de autoria, porquanto ressaem dos autos elementos suficientes a indicar que o recorrente, em conjunto Douglas e Júlio, corrompeu o à época adolescente Marcos Vinicius a participar do homicídio.

Desse modo, a teor do que dispõe o artigo 78, I, do Código de Processo Penal, verificada a conexão entre os crimes, compete ao Júri Popular julgar a prática delitiva de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90.

Quanto ao pleito recursal de decote das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal, a pretensão, da mesma forma, não prospera.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que a circunstância qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, na espécie, deve ser mantida.

Como se verifica, ressaem dos autos provas a indicar que o recorrente, junto com Douglas, Júlio e Marcos Vinicius, armaram uma emboscada para a vítima e o atacaram em maior número, hipótese fática que denota, em teoria, a ação inesperada que dificultou eventual reação do ofendido.

A qualificadora da torpeza está, igualmente, amparada por provas produzidas em juízo, notadamente pelo depoimento da testemunha Luiz Augusto Gomes da Silva, que afirmou que o ofendido havia confidenciado a seu primo que Douglas tinha a intenção de matá-lo.

Assim, o conjunto probatório revela a existência de um motivo abjeto e vil, que causa repulsa, nojo ou moralmente abominável pelo sentimento ético social comum, considerando que a motivação do delito tenha sido, potencialmente, a vingança pela revelação de informações.

No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, razão não assiste ao recorrente.

Compulsando os autos, denota-se que a medida segregatícia, fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de garantir a instrução criminal, foi decretada em 14 de abril de 2010 (id. 212625873 - págs. 209/211).

O recorrente, por seu turno, constituiu procurador nos autos em 06 de maio de 2010 (id. 212625874 - págs. 58/59).

Significa dizer, então, que ele tinha ciência da ordem de prisão e permaneceu foragido, sobrevindo o cumprimento do mandado de prisão preventiva somente em 10 de julho de 2023, na Comarca de Santos-SP.

Além disso, consta do caderno processual informações de que o recorrente, enquanto esteve foragido, cometeu novos delitos e foi condenado, originando o processo executivo de pena n. 0000471-61.2022.8.26.0158.

Diante disso, conforme preceitua a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora os fatos aqui em julgamento tenham ocorrido no ano de 2009, não há se falar em ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que o estado de fuga do recorrente autoriza a decretação da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (STJ, RHC n. 121.535/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 25/5/2020).

Lado outro, à vista do cometimento de novos crimes, mesmo com o mandado de prisão preventiva em aberto, do qual o recorrente tinha ciência, é evidente o risco de reiteração delitiva, a justificar a manutenção da segregação cautelar, nos termos dos artigos 313 e 312, I e II, do Código de Processo Penal.

À vista de todas essas considerações, infere-se que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a conclusão adotada pelo Juízo
a quo
, de modo que a sentença proferida deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024